Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc. Já tendo havido o depósito relativo às ordens de pagamento, manifeste-se o SINDIRETA, no prazo de até 10 (dez) dias, informando se ainda persiste interesse no prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento do presente feito. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 25 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator